Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701000-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZA MATIAS DA SILVA AGRAVADO: ALESSANDRA COELHO ASSIS, ADO DA ROCHA GOMES, A. C. A. FREIRE LTDA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora